Tribunal: TJDFT
Processo: 0733261-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não pode a parte que teve seu recurso parcialmente provido arcar com honorários em valor superior ao que arcaria se não tivesse recorrido, sob pena de reformatio in pejus, devendo ser sanada a contradição.
3. Constatado, de ofício, erro material no acórdão embargado, sua correção é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Erro material sanado de ofício.